Tribunal: TJES
Processo: 5014294-43.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL 5014294-43.2024.8.08.0030

APELANTE: ADENILSON RIZO PELISSON

APELADA: ALCILENE APARECIDA PELISSON

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTILHA EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL HERDADO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA RELATIVA À “PARTE SUPERIOR DO IMÓVEL CONSTANTE DA PARTE DA FRENTE”. ALEGAÇÃO DE DIREITO AO USO DA ÁREA FRONTAL DO TÉRREO PARA BENFEITORIAS E CONSTRUÇÃO DE GARAGEM. SEGUNDO TERMO DE ACORDO DESPROVIDO DE ASSINATURA. INVALIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por herdeiro contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em que alegava direito de usar a área frontal do pavimento térreo de imóvel herdado para realizar benfeitorias e construir garagem, com fundamento em acordo extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Apelante possui direito, a partir dos acordos celebrados, de utilizar a área frontal do pavimento térreo para benfeitorias e construção de garagem; (ii) estabelecer se a conduta da Apelada ao impedir reformas e derrubar suposto muro configura ato ilícito ensejador de obrigação de fazer e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de assinatura em documento inviabiliza sua eficácia jurídica, pois a manifestação de vontade é requisito essencial do negócio jurídico (CC, art. 104, III, c/c art. 166, IV e V).
O termo de acordo não assinado não gera obrigação à parte que não o subscreveu, representando mero rascunho ou dissenso, incapaz de modificar ou ampliar cláusulas de partilha já firmadas.
A interpretação da cláusula do primeiro acordo, que atribui ao Apelante a “parte superior do imóvel constante da parte da frente”, restringe-se ao pavimento superior frontal, não conferindo direito sobre a área térrea da frente.
O ônus da prova acerca do fato constitutivo do direito compete ao autor (CPC, art. 373, I). A ausência de provas quanto à derrubada de muro, impedimento de reformas ou obstaculização do direito de propriedade inviabiliza o reconhecimento de ato ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O documento sem assinatura de uma das partes não constitui acordo válido nem gera obrigações jurídicas.
A cláusula que atribui ao herdeiro a “parte superior do imóvel constante da parte da frente” refere-se apenas ao pavimento superior, sem incluir a área térrea frontal.
O autor deve comprovar, por prova robusta, o fato constitutivo de seu direito, sob pena de improcedência da demanda.
Conflito entre herdeiros acerca do uso de imóvel comum, sem demonstração de ato ilícito, não gera indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 104, III, 166, IV e V; CPC, arts. 373, I, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 1446942-79.2012.8.13.0024, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 31.10.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0719816-83.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 24.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0019781-69.2017.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 22.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0016929-77.2014.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 09.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014294-43.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENILSON RIZO PELISSON

APELADO: ALCILENE APARECIDA PELISSON

RELATORA: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTILHA EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL HERDADO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA RELATIVA À “PARTE SUPERIOR DO IMÓVEL CONSTANTE DA PARTE DA FRENTE”. ALEGAÇÃO DE DIREITO AO USO DA ÁREA FRONTAL DO TÉRREO PARA BENFEITORIAS E CONSTRUÇÃO DE GARAGEM. SEGUNDO TERMO DE ACORDO DESPROVIDO DE ASSINATURA. INVALIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por herdeiro contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em que alegava direito de usar a área frontal do pavimento térreo de imóvel herdado para realizar benfeitorias e construir garagem, com fundamento em acordo extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Apelante possui direito, a partir dos acordos celebrados, de utilizar a área frontal do pavimento térreo para benfeitorias e construção de garagem; (ii) estabelecer se a conduta da Apelada ao impedir reformas e derrubar suposto muro configura ato ilícito ensejador de obrigação de fazer e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de assinatura em documento inviabiliza sua eficácia jurídica, pois a manifestação de vontade é requisito essencial do negócio jurídico (CC, art. 104, III, c/c art. 166, IV e V).
O termo de acordo não assinado não gera obrigação à parte que não o subscreveu, representando mero rascunho ou dissenso, incapaz de modificar ou ampliar cláusulas de partilha já firmadas.
A interpretação da cláusula do primeiro acordo, que atribui ao Apelante a “parte superior do imóvel constante da parte da frente”, restringe-se ao pavimento superior frontal, não conferindo direito sobre a área térrea da frente.
O ônus da prova acerca do fato constitutivo do direito compete ao autor (CPC, art. 373, I). A ausência de provas quanto à derrubada de muro, impedimento de reformas ou obstaculização do direito de propriedade inviabiliza o reconhecimento de ato ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O documento sem assinatura de uma das partes não constitui acordo válido nem gera obrigações jurídicas.
A cláusula que atribui ao herdeiro a “parte superior do imóvel constante da parte da frente” refere-se apenas ao pavimento superior, sem incluir a área térrea frontal.
O autor deve comprovar, por prova robusta, o fato constitutivo de seu direito, sob pena de improcedência da demanda.
Conflito entre herdeiros acerca do uso de imóvel comum, sem demonstração de ato ilícito, não gera indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 104, III, 166, IV e V; CPC, arts. 373, I, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 1446942-79.2012.8.13.0024, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 31.10.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0719816-83.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 24.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0019781-69.2017.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 22.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0016929-77.2014.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 09.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Trata-se de apelação cível interposta por
ADENILSON RIZO PELISSON
em face da r. sentença (ID 15129833) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada contra
ALCILENE APARECIDA PELISSON
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 15129835), o Apelante sustenta, em síntese, que o juízo
a quo
incorreu em erro ao interpretar de forma restritiva o primeiro acordo de partilha do imóvel(ID 15129801), pois a cláusula que lhe atribui "a parte superior do imóvel constante da parte da frente do imóvel" garantiria seu direito de uso da área frontal do térreo, por ser esta indissociável da fruição de sua propriedade.

Argumenta, ainda, que o segundo termo de acordo, mesmo não assinado pela Apelada, serve como elemento para interpretar a vontade das partes.

Aduz que o uso exclusivo da área comum pela Requerida esvazia a função social da posse e da propriedade.

A Apelada, em contrarrazões (ID 15129836), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Rememoro que ADENILSON RIZO PELISSON ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face de ALCILENE APARECIDA PELISSON, alegando, em suma, que as partes celebraram acordo extrajudicial sobre a divisão de um imóvel objeto de herança de seus genitores, estabelecendo que o autor teria direito à parte superior do imóvel e acesso irrestrito à área da frente do térreo, além de permissão de reforma, podendo construir sapatas, colunas, vigas e uma garagem na parte térrea do imóvel, sem que a ré pudesse impedir tais intervenções.

Aduz, ainda, que a Apelada está obstaculizando de forma reiterada o pleno exercício de seu direito de propriedade, inclusive derrubando um muro construído pelo autor na área de frente do imóvel e impedindo a realização de benfeitorias e o depósito de materiais na referida área.

Pleiteou a parte autora que a ré se abstivesse de impedir o autor de realizar as benfeitorias, reformas e quaisquer alterações necessárias na parte da frente do imóvel, conforme previsto no acordo, bem como que a ré reconstitua o muro derrubado. Para além disso, pleiteia também a condenação da ré em danos morais.

A parte ré apresentou contestação em ID 63037322, alegando em síntese que
a)
as partes são irmãos, e o imóvel em discussão se trata de herança deixada por seus genitores, cuja divisão se deu entre apenas três irmãos - o autor, a ré e o Sr. Adilson;
b)
acordaram acerca da divisão do imóvel da seguinte forma: a casa e a parte da frente para a ré, o imóvel dos fundos para o Sr. Adilson e a laje para o autor;
c)
foi lavrado termo de acordo extrajudicial que formalizou a referida divisão;
d)
o suposto acordo alegadamente firmado pelo autor junto à ré não possui assinatura desta;
e)
não há de se falar em danos morais indenizáveis.

Réplica apresentada em ID 64649412.

Decisão saneadora de ID 15129824 com designação de audiência de instrução e julgamento.

Termo de Audiência em ID 70265111 com o depoimento pessoal do autor e oitiva das testemunhas.

Alegações finais da parte autora em ID 70757126.

Alegações finais da parte ré em ID 71023275.

Após o trâmite processual, o magistrado primevo proferiu a r. sentença objurgada julgando improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não há nos autos elementos de prova que atestem o direito do autor em promover qualquer tipo de construção na parte térrea, nem mesmo de vaga de garagem em espaço à frente da janela frontal da residência da ré, inexistindo ofensa à essência do direito de propriedade.

Vejamos trecho da r. sentença:

“[...] Sem mais delongas, analisando detidamente as provas colacionadas aos autos, entendo que razão não assiste à parte autora. Explico.

Inicialmente, verifico que há nos autos Termo de Acordo Extrajudicial em ID. 53564943 onde foi definido que caberia ao Sr. Adenilson a parte superior do imóvel, constante em sua parte da frente.

Em momento posterior, houve novo Termo de Acordo (ID. 53564941) entre as partes, onde foi definido, entre outras coisas, que o Sr. Adenilson teria direito de construir na parte que lhe cabe, bem como construir sapatas, colunas e vigas necessárias na parte térrea, bem como todas as benfeitorias atinentes ao acréscimo pretendido pelo autor, tendo direito ainda a construir uma garagem na parte térrea.

Todavia, verifico que o novo Termo em questão
não possui assinatura da parte ré
, de modo que não é possível atestar sua concordância com o que fora futuramente pactuado.

Por consequência, não há nos autos elementos de prova que atestem o direito do autor em promover qualquer tipo de construção na parte térrea, nem mesmo de vaga de garagem em espaço à frente da janela frontal da residência da ré.

Outrossim, também não se verifica a suposta reiterada obstaculização do pleno exercício de sua propriedade, nem mesmo da derrubada do muro construído na área da frente do imóvel, visto que não há imagens do muro derrubado, boletim de ocorrência relatando o ocorrido ou mesmo depoimentos de testemunhas que corroboram com a narrativa autoral.

Assim, inexistindo prova da suposta demolição do muro e do impedimento na realização de reformas, não há de se falar na alegada ofensa à essência do direito de propriedade.

Ademais, considerando que o documento juntado em ID. 53564941 - e que supostamente pactua a permissão de construção e realização de benfeitorias pelos proprietários - não possui a assinatura da parte ré, de modo que não é possível constatar sua anuência quanto aos referidos termos, incabível a alegação de descumprimento de acordo extrajudicial firmado entre ambos.

Portanto, nessa ordem de considerações, a improcedência do pleito autoral é medida impositiva.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, vez que amparada pela justiça gratuita.[...]”

Após detida análise dos autos, concluo que a r. sentença não merece reparos.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o Apelante possui o direito de usar a área frontal do pavimento térreo do imóvel para realizar obras e benfeitorias, e se a conduta da Apelada, ao impedi-lo, configurou ato ilícito passível de gerar obrigação de fazer e indenização por danos morais.

O Apelante baseia sua pretensão em dois documentos distintos. O primeiro é o "Termo de Acordo Extrajudicial" (ID 15129801), firmado em novembro de 2020 e devidamente assinado por ambas as partes. Este instrumento rege a partilha do imóvel e estabelece o seguinte:

“CABERÁ à herdeira
ALCILENE APARECIDA PELISSON DOS REIS,

a casa residencial da frente, parte térrea,
acima descrita:- CABERÁ AO HERDEIRO ADILSON RIZO PELISSON a casa residencial da parte dos fundos do imóvel, acima caracterizado -
PARA O HERDEIRO ADENILSON RIZO PELISSON
, CABERÁ,
a parte superior do imóvel constante da parte da frente do imóvel
[...]" .

O segundo documento é um "Termo de Acordo" posterior (ID 15129800), datado de abril de 2024, que detalharia de forma explícita o direito do Apelante a
"fazer as sapatas, colunas e vigas necessárias na parte térrea, bem como todas as benfeitorias atinentes ao acréscimo pretendido pelo mesmo, e que o mesmo tem direito ainda de construir uma garagem na parte térrea" .

O Apelante sustenta que o segundo termo (ID 15129800) “ainda que desprovido de assinatura da ré, é prova admissível como elemento de interpretação e de comportamento negocial preexistente”

Contudo, tal alegação não merece prosperar. Isso porque, como bem apontou o magistrado sentenciante,
a ausência de assinatura torna o documento juridicamente ineficaz para criar obrigações à Apelada.

A manifestação de vontade é elemento essencial para a validade do negócio jurídico, e sua ausência torna o instrumento um mero rascunho, incapaz de produzir efeitos. Vejamos entendimento jurisprudencial com este mesmo entendimento:

APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ACORDO - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA POR UMA DAS PARTES - INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. É inviável a homologação de acordo que não contenha manifestação de vontade de uma das partes.
A assinatura representa a manifestação de vontade dos convenentes. Sua ausência, como desdobramento, significa que não houve adesão aos termos daquele instrumento, não se formando a convergência de vontades que, por essência, constitui o negócio jurídico.
(TJ-MG - Apelação Cível: 14469427920128130024, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 31/10/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2024)

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURAS. NULIDADE DO CONTRATO. REVELIA . PRESUNÇÃO RELATIVA. SOLIDARIEDADE DOS ?ANUENTES? À RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVIABILIDADE.
I . O contrato sem assinaturas é nulo, por ausência de elemento essencial à sua constituição que é prova inequívoca, por meio de assinaturas, da vontade dos contratantes ( Código Civil, art. 104, III, c/c art. 166, IV e V).
II . E a contumácia processual não externa como consectário lógico e necessário a procedência do pedido, sobretudo quando um dos corréus tenha apresentado contestação ( Código de Processo Civil, art. 345, inciso I). Trata-se de presunção relativa que permite ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento. III . A mera inserção dos nomes das demandadas como anuentes, em contrato de prestação de serviços, sem a respectiva assinatura, não implica responsabilidade solidária pelo descumprimento contratual, pois a declaração de vontade não teria se aperfeiçoado. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07198168320228070001 1898564, Relator.: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 24/07/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/08/2024)

Portanto, o "Termo de Acordo" ID 15129800 não reflete um comportamento consensual, mas sim um dissensus, uma falha na tentativa de dar direito ao Apelante de reforma na parte da frente do imóvel.

Admitir um documento unilateral, recusado pela outra parte, como ferramenta para interpretar um acordo anterior seria subverter a própria lógica da autonomia da vontade e da boa-fé contratual.

O fato mais relevante provado pelo segundo termo não é a intenção das partes, mas sim
a expressa recusa da Apelada em expandir os direitos do Apelante para além do que fora originalmente pactuado.

Pelo exposto, concluo que o segundo termo de acordo não é capaz de garantir o direito do autor em promover qualquer tipo de construção na parte térrea, nem mesmo de vaga de garagem em espaço à frente da janela frontal da residência da ré.

Diante da invalidade do segundo pacto que lhe conferiria expressamente o direito de construir, a pretensão do Apelante passa a depender exclusivamente da interpretação da cláusula ambígua contida no primeiro e válido acordo.

O Apelante busca, em sede recursal, fundamentar seu direito em uma interpretação extensiva do primeiro acordo (ID 15129801), que é válido e assinado por ambas as partes. A cláusula em debate estabelece que ao Apelante caberia
"a parte superior do imóvel constante da parte da frente do imóvel".

A interpretação conferida pelo Apelante, de que a área frontal do térreo estaria "constante" de sua propriedade, não se sustenta.

A exegese mais razoável e consentânea com a lógica da partilha é a de que a expressão "constante" possui caráter meramente locacional, ou seja, especifica que a propriedade do Apelante é o pavimento superior localizado na porção frontal do terreno, em oposição ao imóvel dos fundos, que coube ao outro irmão das partes, o herdeiro Adilson Rizo Pelisson.

O Apelante não produziu qualquer prova, notadamente testemunhal, que pudesse corroborar sua tese interpretativa. A tentativa de utilizar o pacto inválido como meio de prova da "real intenção" das partes é inócua, pois o referido documento espelha, quando muito, a vontade unilateral do próprio Apelante, não o consenso.

Resta claro que o Apelante não conseguiu substanciar suas alegações com provas concretas e robustas de que a Apelada teria cometido alguma obstaculização do direito de propriedade do autor, de modo que não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim sendo, o ônus da prova, que recai sobre o Autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não restou satisfeito, sendo a improcedência do pedido medida a se impor, nos termos já decididos pela sentença objurgada.

Nesse sentido, este E. TJES já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ALEGADO PELO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sabe-se que, nos termos do art. 373 do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Os fatos narrados na exordial possuem presunção de veracidade relativa. In casu, o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar os elementos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES. Apelação Cível nº 0019781-69.2017.8.08.0048. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA. Data: 22/Mar/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO ALEGADO PELA REQUERIDA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de impugnação à assistência judiciária, compete ao impugnante comprovar que a requerida possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorrida. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. 2. Sabe-se que, nos termos do art. 373 do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. As provas produzidas pela parte recorrente não comprovam a alegação de que realizou o pagamento parcial do crédito ora discutido, o qual frisa-se foi firmado entre as partes. Assim, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os elementos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (
TJES. Apelação Cível nº
0016929-77.2014.8.08.0048,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA. Data:
09/Aug/2024)

O Apelante não comprovou a obstaculização do pleno exercício de sua propriedade, nem mesmo da derrubada do muro construído na área da frente do imóvel, visto que não há imagens do muro derrubado, boletim de ocorrência relatando o ocorrido ou mesmo depoimentos de testemunhas que corroboram a narrativa autoral.

Portanto, não há que se falar em ofensa ao direito de propriedade do Apelante e sem a comprovação do ato ilícito, não há que se falar em dever de reparar, seja material ou moralmente.

A situação descrita nos autos, um conflito entre irmãos sobre os limites de seus direitos em imóvel herdado, embora desgastante, não ultrapassa a esfera do mero dissabor e das dificuldades inerentes ao convívio em condomínio de fato, não configurando dano moral indenizável.

Por todo o arrazoado, constata-se que o Apelante não se desincumbiu da exigência do art. 373, inciso I do CPC, ausente qualquer prova de ato ilícito cometido pela Apelada, bem como restou comprovada a invalidade do "Termo de Acordo" posterior (ID 15129800).

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço da apelação interposta, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a sentença guerreada
.

Tendo em vista o não provimento do recurso, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11 do CPC, todavia, mantenho sua exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.